Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA OMISSÃO RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
1. Ausente a primeira omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se, no ponto, o não provimento dos embargos declaratórios, que, nessa parte, revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. É prescindível a manifestação explícita por parte do órgão julgador acerca de todos os dispositivos legais invocados pela parte, mesmo quando os embargos são opostos com a finalidade de prequestionamento.
3. Reconhecida omissão relativa ao marco inicial para a incidência da correção monetária, procede-se à integração do julgado.
4. Tratando-se de apólice que se renova sucessivamente, considera-se como data da contratação aquela referente à última atualização do capital segurado, sob pena de se incorrer em dupla correção, que acarretaria o enriquecimento indevido do segurado.
5. Embargos parcialmente providos. Acórdão integrado.